Tribunal: STF
Processo: ARE 1516123
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 147, p. 2):



    “APELAÇÃO –TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR - Rejeitada a preliminar de inviolabilidade de domicílio. Além da fundada suspeita decorrente de denúncias anônimas, o réu franqueou a entrada dos policiais em domicílio – MÉRITO - De rigor, a condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, demonstrado pelos depoimentos firmes, coerentes e sem desmentidos dos policiais militares - Pena fixada com critério, no mínimo legal – Incabível o redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, ante a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 1 kg de cocaína e de 300 g de maconha), localização de agenda com anotações do tráfico e de substâncias destinadas ao refino da cocaína – Regime inicial fechado fixado corretamente – APELO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, de início, violação à inviolabilidade de domicílio diante da entrada dos policiais na residência do agravante, sem mandado e em ausência de fundamentação idônea. 



    Em seguida, alega-se a falta de fundamentação para a não aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, haja vista que considerou-se apenas a quantidade de drogas apreendida e petrechos.



    Por fim, insurge-se contra a fixação do regime fechado sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis. Requer-se, assim, o abrandamento do regimento inicial de cumprimento da pena.



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 282 e 284 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 173).



    É o relatório. Decido. 



     Correta a decisão agravada.



     Verifico ausente, nas razões recursais, relativamente aos temas da não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, bem como da fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, a indicação dos dispositivos da Constituição Federal tidos por violados.



     Aplicável, portanto, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, 2ª Turma, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, 2ª Turma, rel. Min. Ayres Britto, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, 1ª Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.10.2011; RE 656.256-AgR, 1ª Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.3.2012; e RE 956.493-AgR, 2ª Turma, de minha relatoria, DJe 16.3.2017, cuja ementa transcrevo:



     “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, b. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, b, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



     Trago à colação, ainda, julgado do Plenário:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional violado - não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.270.680 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.10.2020).



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente